Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708191-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: HELCIO JOSE RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE HÉLCIO JOSÉ RODRIGUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, Dr. Weiss Webber Araujo Cavalcante, que, nos autos da execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de que o débito fiscal se encontrava com sua exigibilidade suspensa. Em suas razões recursais (ID 81664273), o executado sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em 2003 para cobrança de créditos de IPTU em desfavor de Hélcio José Rodrigues, embora o executado tenha falecido em 1982, fato comprovado por certidão de óbito juntada aos autos. Argumenta que a demanda foi proposta vinte e um anos após o falecimento, o que inviabiliza a formação válida da relação jurídico-processual, impondo o reconhecimento da nulidade absoluta da execução, à luz da Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda a substituição do sujeito passivo da execução fiscal. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, afirmando que, após o cancelamento do parcelamento em 19/04/2007, não houve qualquer ato útil por parte da Fazenda Pública até 27/05/2014, período superior a sete anos, incidindo o entendimento consolidado no Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual o prazo prescricional reinicia automaticamente após o término do prazo de suspensão. Aduz que o magistrado de origem incorreu em erro de procedimento ao deixar de apreciar a Exceção de Pré-Executividade (ID 257688395), que versa sobre matérias de ordem pública e deve ser analisada com prioridade, optando apenas por suspender o processo. Requer a concessão da tutela de urgência recursal visando determinar ao d. Juízo de origem a imediata apreciação da Exceção de Pré-Executividade, e, no mérito, o provimento integral do recurso, com o acolhimento da tese de nulidade absoluta da execução fiscal ante a ilegitimidade passiva ou, aplicando-se a teoria da causa madura, reconheça a prescrição intercorrente e extinga a execução com resolução de mérito, ou, subsidiariamente, anule a r. decisão agravada e determine o julgamento imediato da Exceção de Pré-Executividade. Preparo regular (ID 81664731). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se extrai dos autos, foi proferida a r. decisão agravada determinando a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. Todavia, verifica-se que a referida decisão não enfrentou os fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade, regularmente protocolada pela parte executada antes do pedido de suspensão protocolado pelo ente federativo (ID 257406754). Cumpre salientar que a exceção de pré-executividade é meio processual admitido pela jurisprudência para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo e que possam ser verificadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, tais como nulidade da execução, ilegitimidade passiva e prescrição. Nesse contexto, a apreciação das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade mostra-se prioritária em relação à adoção de medidas meramente procedimentais, como a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, sobretudo quando as questões levantadas possuem potencial de conduzir à própria extinção da execução fiscal. A ausência de enfrentamento dessas alegações configura omissão, em análise perfunctória própria desta fase processual, uma vez que deixou de examinar argumentos relevantes deduzidos pela parte executada e aptos, em tese, a infirmar o prosseguimento da execução. O perigo da demora, por sua vez, mostra-se demonstrado pelo risco de prosseguimento do feito sem o devido enfrentamento de matérias potencialmente extintivas da execução. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das medidas liminares, mostra-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Do exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão anteriormente proferida. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora